Tribunal: TJDFT
Processo: 0700807-41.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0700807-41.2021.8.07.9000 AGRAVADO: ELIANE MACHADO MOREIRA, PAULO SERGIO MOREIRA AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES MATTOS RODRIGUES, THEREZINHA DA PAIXAO MATOS, ESPÓLIO DE JOSÉ ANTÔNIO DE MATTOS REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO AUGUSTO MATOS RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA DE LOURDES MATTOS, TEREZINHA DA PAIXÃO MATOS e ESPÓLIO DE JOSÉ ANTÔNIO DE MATTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação de usucapião proposta por ELIANE MACHADO MOREIRA e PAULO SÉRGIO MOREIRA em face dos agravantes (processo n. 0704396-88.2020.8.07.0007), indeferiu o pedido de obtenção de informações junto ao Banco do Brasil. Em suma, a parte recorrente sustenta a necessidade de que sejam apresentados documentos ou prestadas as informações que especifica, mediante requisição judicial, as quais teriam sido negadas pela instituição financeira, que espelhariam relação locatícia entre as partes, como ponto fundamental e relevante para o deslinde da ação. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, presentes os requisitos exigíveis. Brevemente relatado. DECIDO. Em relação ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, é certo que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, todavia, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão na parte impugnada, em que pese à discussão em torno da necessidade ou não de requisição de informações junto à instituição financeira. É que, a rigor, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a tanto não se prestando a alegação de que “o processo prosseguirá com o julgamento conforme o estado do processo ou a realização de audiência de instrução e julgamento...” (p. 10 da peça recursal). Desse modo, recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que seja dirimida a matéria controversa, com a audiência da parte contrária. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ora postulado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo de origem, requisitando as informações pertinentes. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem os autos a esta Relatoria. Brasília-DF, 14 de junho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator